Tribunal: TJMT
Processo: 1021458-07.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1021458-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[LUCIANA PERES RAFAEL - CPF: 887.103.271-34 (RECORRENTE), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. VOO
NACIONAL
.
APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACULDADE DE COMUNICAÇÃO DE BENS DE VALOR.
DANOS MATERIAIS
PARCIALMENTE COMPROVADOS.
ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COMA A RAZOABILIDADE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. T
rata-se de ação na qual
a
demandante

LUCIANA PERES RAFAEL

postula indenização por danos morais e materiais, em razão
de
extravio definitivo
de sua bagagem despachada
.

2
.
N
arra
a
consumidor
a
que contratou o trecho de
volta de
Marabá/PA
a Cuiabá/MT, a ser realizado no dia
27/01
/202
2
.

Contudo no desembarque tomou conhecimento de que sua bagagem
havia sido extraviada
.

3.
Foi orientada a ligar no SAC no
dia seguinte
, pelo adiantado da hora
,
oportunidade em que
a Recorrente realizou
a
comunicação de extravio de bagagem via Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) e aguardou o retorno administrativo da companhia, no entanto,
no dia 03/03/2022 foi informada que sua
bagagem não havia sido recuperada, extraviando-se de maneira definitiva.

4
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5
.
Sem embargo
ao

entendimento
do Juízo de origem, restou incontroverso o extravio da mala e pertences da consumidora e, razão pelo qual entende devido o ressarcimento pelos danos materiais, os quais deverão ser
arbitrado
s
mediante prudente juízo de equidade, na forma autorizada pelo art. 6.º da Lei 9.099/95.

6
. Pois bem,
a quantidade de roupas/calçados e respectivos valores informados estão dentro dos parâmetros para uma viagem de 11 (onze) dias
, além disso, o valor de uma mala também se encontra razoável
.

Considerando
o fato de que
na bagagem possivelmente encontrava-se objetos pessoais, bens de higiene, entendo por adequado o valor
a ser
arbitrado por equidade na totalidade de R$
4.800,00 (quatro
mil e
oitocentos
reais) a título de danos materiais, conforme
regra
do art. 944 do Código Civil.

7. Entrementes, no que tange ao valor da joia informada, entendo que não merece acolhimento. Isso porque
em se
tratando de bens de valor, a Agência Nacional de Aviação Civil por meio da Resolução n.º 400, de 2016, faculta ao consumidor a realização de declaração de bens para que o valor de ressarcimento, em caso de extravio e violação, seja condizente ao valor transportado, conforme §§ 1.º e 2.º, do art. 17.

8
. Destarte, a inobservância do referido dispositivo, somada a ausência de provas de que a joia estava de fato sendo transportada na bagagem despachada pela consumidora, afasta a verossimilhança das suas alegações.

9
.
Sentença
p
arcialmente
r
eformada
.

10
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o demandante
LUCIANA PERES RAFAEL
postula indenização por danos morais e materiais, em razão de extravio definitivo de sua bagagem despachada.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
1. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

2. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in
re

ipsa
e por condenar a Ré
à
ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros deverão incidir desde a data da citação (07/03/2022) e correção monetária a partir da sentença.

3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de reparação de danos
materiais
.
.
”.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
LUCIANA PERES RAFAEL
, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim
de que seja
a empresa Recorrida condenada ao pagamento de indenização pelo dano
material
no importe de
R$ 6.725,80 (seis mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)
.

Não aportaram nos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023